Tribunal: TJDFT
Processo: 0754709-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0754709-69.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: OSVALDO PAULO DESPACHO O presente feito teve a sua tramitação suspensa por este Relator, tendo em vista estar pendente de julgamento no STF o RE 1450100, cuja repercussão geral foi reconhecida (Tema 1.267 - "Constitucionalidade da concessão de indulto natalino, nos moldes previstos no art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022, às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos". Nesse quadro, nada a prover quanto à cota da Procuradoria de Justiça de ID: 54917009, que oficia pelo imediato julgamento do agravo. Cumpra-se a decisão de ID: 54872279. Brasília, 15 de janeiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador